Tribunal: TJSP
Processo: 1501217-78.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Serviços Urbanos - Exercício de 2020 - Extinção da ação por inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos - Valor da causa inferior ao de alçada - Inadmissibilidade do recurso - Art. 34, da Lei 6.830/80 - Recurso não conhecido.